Tribunal: TJBA
Processo: 2002189-25.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002189-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IGOR LUCAS ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELLO SANTOS MOTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que restabeleceu o benefício do livramento condicional a Igor Lucas Andrade dos Santos, não obstante a notícia de prática de novos delitos no curso do período de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da prisão preventiva no processo de conhecimento referente ao novo delito implica no restabelecimento automático do livramento condicional; (ii) estabelecer se a prática de novo crime durante o período de prova autoriza a suspensão cautelar do benefício, independentemente do trânsito em julgado da nova ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de nova infração penal durante o período de prova impõe a suspensão cautelar do livramento condicional, nos termos do art. 145 da LEP, cuja revogação definitiva depende do trânsito em julgado da condenação.

A suspensão do livramento condicional constitui medida autônoma em relação à prisão processual decretada no processo do novo delito, não havendo vinculação entre os institutos.

A concessão de liberdade provisória no processo originado do novo crime não interfere na obrigatoriedade da suspensão do benefício na execução, pois ambos possuem fundamentos e finalidades distintos.

O livramento condicional exige que o liberado mantenha bom comportamento social e familiar, não pratique crimes e respeite as condições impostas, de modo que a violação reiterada dessas exigências evidencia a falta de disciplina e de responsabilidade.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA orienta que a notícia da prática de novo delito é suficiente para ensejar a suspensão cautelar do benefício, independentemente de condenação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prática de novo delito durante o período de prova do livramento condicional autoriza a suspensão cautelar do benefício, nos termos do art. 145 da LEP.

A revogação da prisão preventiva no processo de conhecimento não implica no restabelecimento automático do livramento condicional.

A concessão de liberdade provisória não afasta os efeitos da prática de novo crime sobre a execução penal.

O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas dos 12 meses anteriores ao pedido.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 83, 86 e 88; LEP, art. 145; CPP, arts. 310 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1808078/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, HC 398352/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.09.2017, DJe 20.09.2017; STJ, REsp 1970217/MG (Tema 1.161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; TJBA, AgExPe n. 2000478-82.2025.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 1ª Câmara Crime, 2ª Turma, j. 18.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº
2002189-25.2025.8.05.0001
,
em que figura como A
gravante
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

e, como A
gravado
,

IGOR LUCAS ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o Agravo de Execução Penal para

D
AR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.